Tribunal: TJMT
Processo: 0013070-61.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Recurso de Apelação Cível no 0013070-61.2012.8.11.0041 – Capital
Apelante: Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
Apelada: Joshe Mariane da Silva Cruz
V I S T O S.
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico ingressou com recurso de apelação (id. 97733021 e id. 97733022), contudo, compulsando os autos, verifico que Joshe Mariane da Silva Cruz não foi devidamente intimado para apresentar contrarrazões, ante a inexistência de publicação no DJE do referido ato processual, bem como por se tratar de processo digitalizado que foi migrado para o PJE.
Assim, para evitar eventual alegação de nulidade, providencie a Secretaria a intimação da apelada, através de seus advogados constituídos nos autos, via DJE, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, §1o, do CPC.
P. I.
Cuiabá, 26 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator